Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005178-67.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LORIVAL VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FATO, EM TESE, TÍPICO E ANTIJURÍDICO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. A denúncia é mera proposta de condenação, afirmando ocorrência de fato-crime em tese. Seu desvendamento do fato depende da instrução, não se pode afirmar falta de justa causa para a persecução criminal que só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Ademais, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta infração aos artigos 395, inciso III, do Código Processo Penal, e 329 do Código Penal, asseverando, em síntese, que a denúncia não poderia ter sido recebida, uma vez que não se configura o crime de resistência na espécie, pois ele já se encontrava detido e algemado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 395, inciso III, do Código Processo Penal, e 329 do Código Penal, uma vez que o entendimento do órgão colegiado não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na fase de recebimento da denúncia impera o princípio in dubio pro societate, bastando provas da materialidade e indícios de autoria. A propósito, confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. ATIPICIDADE. NÃO AFASTADA DE PLANO. JUSTA CAUSA. APROFUNDADO REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VIA ESTREITA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTITUEM RECURSO DE REVISÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) IV - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. V - No presente caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, sendo certo que o acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. (...) (RHC 120.607/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 17/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, acolher a tese recursal, no sentido de que não se encontram presentes os requisitos para o recebimento da denúncia demandaria nova análise dos fatos e provas do processo, providência vedada à luz do enunciado 7 da súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020